Tribunal: TJSP
Processo: 1000243-83.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1000243-83.2018.8.26.0037
Voto n° 26219
Registro: 2020.0001033962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000243-83.2018.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante
CERÂMICA PORTO FERREIRA S/A, são apelados GÁS BRASILIANO
DISTRIBUIDORA SA e AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO E
ENERGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARSESP.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso, majorados em R$500,00 os honorários fixados no Primeiro Grau
(art.85, par.11, do Código de Processo Civil). V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1000243-83.2018.8.26.0037
Voto n° 26219
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 1000243-83.2018.8.26.0037
APELANTE: CERÂMICA PORTO FERREIRA S/A
APELADO: GÁS BRASILIANO DISTRIBUIDORA SA E OUTRO
JUIZ PROLATOR: JOÃO BAPTISTA GALHARDO JÚNIOR
COMARCA: ARARAQUARA
VOTO No 26219
EMENTA
CONTRATO ADMINISTRATIVO
Concessão – Gás natural – Revisão tarifária pendente
– Reajustes provisórios – Abuso – Impossibilidade:
– Reajustes provisórios efetuados com observância do
contrato, não se mostram abusivos, sendo ônus da
consumidora negociar custos menores, arcando com
o risco de sua atividade.
RELATÓRIO
Cerâmica Porto Ferreira S/A propôs demanda contra a Gás Brasiliano
Distribuidora S/A e a Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado
de São Paulo, objetivando a revisão da tarifa aplicada na distribuição de gás
natural.
Sentença de improcedência, carreando à autora o pagamento das custas
e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios no valor de
R$1.500,00 (fls.966/969).
Apela a vencida, alegando que o fornecimento de gás natural decorre de
relação de direito privado. Assim, ausentes as exceções do art.345 do Código
de Processo Civil de rigor o reconhecimento da revelia ante a intempestividade
da contestação (art.344 do Código de Processo Civil), porque o direito à não
submissão às tarifas abusivas impostas pela apelada está amplamente provado,
seja pela notória violação à livre concorrência e do efetivo prejuízo
experimentado pois, sem vendas, foi submetida ao processo de recuperação
judicial, seja pela prova cabal consubstanciada em laudo técnico acerca da
abusividade dos reajustes impostos. O contrato de concessão determina que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1000243-83.2018.8.26.0037
Voto n° 26219
revisões tarifárias devem ocorrer após um ciclo de 5 anos, a partir da assinatura
do contrato levando em consideração, além da margem de distribuição máxima,
os preços do gás e do transporte. Embora haja previsões de revisões tarifárias,
até de forma extraordinária, o aumento da tarifa do gás natural não pode ocorrer
de forma discricionária, sob pena de ser afetada a livre concorrência. A partir
de 2011 houve diversos aumentos da tarifa sob a justificativa de alterações no
preço do gás e do transporte. Apenas o reajuste de março/17 foi fundamentado
no aumento da alíquota do ICMS, o que também não tem previsão contratual.
As revisões e reajustes extraordinários são exceções, que não podem ser
reiteradas ao longo do tempo, sob pena de violação a diversos preceitos legais e
constitucionais. As revisões baseadas nas Deliberações 604/15, 651/16, 679/16,
731/17 e 766/17 elevaram a tarifa em mais de 40% no período de dezembro de
2015 a dezembro de 2017. Já os valores das tarifas de gás da Comgás e SC Gás
não tiveram a mesma alta. Desde 2014 o processo de revisão tarifária está
pendente e as rés propositalmente não concluem para concretizar excessivos e
ilegais aumentos de preço. Os elevados e consecutivos resultados positivos e
lucros auferidos pela Gás Brasiliano no período invalidam qualquer
justificativa plausível para as elevações dos valores da tarifa nesta proporção. O
reajuste trazido pela Deliberação 718/17 é mais absurdo, pois fundamentado no
aumento da alíquota do ICMS, imposto suportado pelo consumidor final. No
Estado de São Paulo a distribuição de gás natural é dividida entre 3
concessionárias que exploram determinada região do Estado e, à exceção de
sua pessoa, todas as indústrias de cerâmica são atendidas pela Comgás tendo no
principal insumo do setor um benefício de 38% ao passo que, por um critério
exclusivamente territorial, suporta um custo maior. O gás natural é o principal
insumo do setor e a disparidade de tarifas ocasiona desequilíbrio na
concorrência. Os excessivos aumentos influenciam diretamente no mercado de
produtos cerâmicos, degradando sua participação e beneficiando os
concorrentes que não estão sujeitos aos preços abusivos da Gás Brasiliano, que
tem o monopólio do fornecimento de gás na região. A Constituição Federal
proíbe o abuso do poder econômico e o aumento arbitrário do lucro (art. 173,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1000243-83.2018.8.26.0037
Voto n° 26219
par.4o) e a Gás Brasiliano, abusando do monopólio e com aval da ARSESP
pratica condutas lesivas à concorrência, descritas no art. 36, incisos III e IV, e
par.3o, da Lei n° 12.259/11. O aumento abusivo acaba por impedir seu
funcionamento e a competição com outros concorrentes (inciso IV do art.20,
par.3o), além de afrontar o princípio da livre iniciativa. Não têm condições de
arcar com o aumento do gás natural e, pelo custo muito superior ao adquirido
por seus concorrentes, perdeu grande parte do mercado sendo obrigada a entrar
em recuperação judicial para manter as atividades. O Tribunal Regional Federal
já decidiu pela ilegitimidade de aumentos de tarifas, quando esses podem trazer
nefastas consequências e repercussões à sociedade em geral e aos consumidores
em particular. A Gás Brasiliano não necessita dos aumentos perpetrados desde
12/2015 para viabilizar sua atividade de prestadora de serviço público. A
concessão de serviços públicos não legitima a busca de lucro a qualquer custo.
A simplicidade, a transparência e a modicidade das tarifas foram violadas pelos
aumentos concedidos pela ARSESP à Gás Brasiliano. Está em recuperação
judicial e a manutenção do aumento de 40% das tarifas de gás natural
representará verdadeiro óbice à tal insumo e, consequentemente, na
possibilidade quebra. Perícia que contratou prova o abuso na política tarifária.
Pede sejam afastados os aumentos autorizados pelas Deliberações nos 604/15,
651/16, 679/16, 718/17, 731/17 e 766/17, de modo a prevalecer o valor da
tarifa praticada em dezembro/15, ou a anulação da sentença para produção da
prova pericial e documental, sob pena de violação aos artigos 5o, caput e inciso
LV da Constituição Federal, arts.139, caput, e inciso I, e 369 do Código de
Processo Civil (fls.9833/1033).
Nas contrarrazões, aduz a Agência Reguladora de Saneamento e
Energia do Estado de São Paulo a inaplicabilidade da revelia por versar a
demanda matéria de ordem pública. No mérito, a fixação do preço do gás aos
usuários - residenciais, industriais e comerciais – é e foi feita tendo como
referência condições de prestação do serviço pelas distribuidoras que,
obviamente, atendem a diversos mercados. Os contratos de concessão firmados
preveem as condições de prestação do serviço em seus mais diversos aspectos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1000243-83.2018.8.26.0037
Voto n° 26219
incluindo, evidentemente, a metodologia de fixação de tarifas. O preço do gás
ao consumidor final possui três componentes, cabendo a ARSESP apenas
regular a margem de distribuição para cobrir as despesas operacionais da
distribuidora, a recuperação e a remuneração do capital investido ainda não
recuperado. O preço do gás e de seu transporte é estabelecido nos contratos de
aquisição firmados entre as distribuidoras de gás e sua supridora que, no caso, é
a Petrobrás Gás S/A (Gaspetro). A variação da inflação é apenas uma das seis
variáveis utilizadas se calcular o valor do gás, de modo que não há como se
exigir um alinhamento entre a primeira e o último; e a ARSESP não tem poder
nenhum para interferir nestas variáveis. A cada cinco anos contados do início
do Contrato de Concessão, ocorre revisão tarifária periódica, onde são
reavaliadas as condições de prestação do serviço (despesas operacionais, base
de remuneração ou capital aplicado, mercado de venda etc), e a ARSESP
estabelece um novo valor da margem de distribuição. As três distribuidoras de
gás do Estado de São Paulo atuam em diferentes áreas geográficas de
concessão, atendem diferentes mercados de venda e possuem contratos
diferenciados de suprimento de gás, o que evidentemente reflete nas diferenças
no preço do gás ao consumidor final. O monopólio de exploração de gás
natural é dado pela Constituição Federal que, por sua vez, o atribui à União, a
quem compete estabelecer o preço de aquisição e transporte do produto, o que
foge à alçada da ARSESP. Diante impossibilidade de realizar a 3a Revisão
Tarifária prevista para ocorrer em dezembro de 2014, a ARSESP, para manter o
equilíbrio econômico-financeiro das concessões, concedeu ajustes tarifários
anuais, em caráter provisório na Margem de Distribuição e isso para as 3
concessionárias do serviço. Os reajustes/revisão observam rigorosamente as
cláusulas constantes do contrato. A revisão tarifária é instrumento de atuação
do Poder Concedente na função de regular e manter o equilíbrio contratual das
concessões, preservando ao mesmo tempo a modicidade das tarifas. À
ARSESP, por sua vez, compete a implementação das políticas públicas,
compreendendo os processos tarifários, respeitados os preceitos legais. As
deliberações ARSESP que vêm concedendo ajustes tarifários provisórios são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1000243-83.2018.8.26.0037
Voto n° 26219
plenamente justificadas pelo fato de que os contratos de concessão preveem
que, a cada ano, o valor monetário deve ser atualizado, o que é feito pelo índice
de preços contratual, sendo certo que, em todas as deliberações, ressalta-se que,
com a conclusão da revisão, serão realizados os ajustes e compensações
devidos. Este Tribunal já validou ajuste tarifário provisório feito pela ARSESP
enquanto se aguarda a conclusão do processo de revisão tarifária (Apelação
Cível no 1019326-42.2015.8.26.0053, relatada pelo Desembargador Paulo
Galizia, julgada em 17.5.16). Sem prejuízo do repasse de eventuais aumentos
do preço do gás e do seu transporte fixados na esfera federal, a ARSESP
promoveu ajustes tarifários provisórios aplicados à Margem de Distribuição,
com base na variação anual do índice dos Contratos de Concessão, e para as
três concessionárias. O processo de revisão tarifária está atraso porque tanto a
COMGÁS quanto a Subprocuradoria Geral da Consultoria da Procuradoria
Geral do Estado apresentaram posicionamento contrário aos Pareceres e Notas
Técnicas emitidas em relação ao tema e, além disso, a questão foi judicializada
com suspensão do procedimento (fls.1042/1062).
Gás Brasiliano Distribuidora S/A também ofereceu contrarrazões,
alegando a necessidade de complementação do valor do preparo porque
recolhido com base no valor da causa sem atualização, pedindo a intimação da
apelante para complementação em dobro sob pena de deserção. Outrossim, as
razões recursais não impugnam especificamente os fundamentos, violando o
princípio da dialeticidade. Versando a demanda direitos indisponíveis,
inaplicáveis os efeitos da revelia (art.345, inciso II, do Código de Processo
Civil). Não há cerceamento de defesa. A própria apelante requereu o
julgamento antecipado da lide, operando-se a preclusão consumativa quanto a
produção de provas. Demais, o pedido de produção de provas foi protocolado
após o decurso do prazo para especificação. No mérito, os reajustes observaram
a sistemática prevista no contrato. A assunção de seu controle acionário pela
Petrobrás não implicou quebra do equilíbrio concorrencial no mercado de
venda de gás natural. Superado o período de exclusividade para a
comercialização de gás canalizado pela Concessionária, qualquer usuário pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1000243-83.2018.8.26.0037
Voto n° 26219
se tornar usuário livre, mediante o atendimento a condições específicas
determinadas através de regulação, também específica, criada pela ARSESP. A
própria prestação do serviço mediante concessão exclui a submissão ao
monopólio. É concessionária do serviço público de distribuição de gás natural,
com atuação regida pelo Contrato de Concessão no CSPE/002/1999 e das
determinações regulamentares da ARSESP, em nada se confundindo com a
atividade de exploração. Obteve margem de lucro por talento consistente na
gestão eficiente e compromisso com o cumprimento de seu planejamento. Cada
contrato de concessão reflete uma diferente realidade. Efetivamente, a política
tarifária será distinta em cada contrato de concessão. A apelante utilizava GLP
o que mostra que não é dependente do gás natural. Demais, não prova que sua
matriz energética não pode ser alterada sem prejuízo para suas atividades.
Existem diversos critérios objetivos que influenciam e determinam a revisão
tarifária. As oscilações no preço da tarifa não são influenciadas apenas pela
componente ‘margem de distribuição’, que remunera a prestação do serviço
concedido (e que representa a menor parcela da tarifa) mas também sofre
influência direta do preço do gás e do transporte. O princípio da modicidade da
tarifa não pode ser analisado isoladamente. Não possui qualquer tipo de
ingerência sobre o preço do gás (incluindo o preço do transporte, os quais são
objeto de mero repasse aos consumidores. Trata-se de valores praticados pela
supridora em decorrência dos contratos de suprimento firmados com cada uma
das concessionárias. No âmbito do Contrato de Concessão no CSPE/002/1999,
o reajuste objetiva a atualização monetária do preço do gás natural, do
transporte e da margem de distribuição e é feito anualmente com base no IGP-
M. A revisão tarifária periódica é realizada quinquenalmente, iniciando da
vigência do pacto concessório. Como bem ponderou a ARSESP, as
concessionárias atuam em áreas geográficas distintas, atendendo mercados
distintos de venda com diversos contratos de suprimento firmados com a
Supridora, cada qual dentro de suas possibilidades e habilidades de negociação.
Condições comerciais distintas, implicam em preço do gás distinto e,
consequentemente, em tarifas distintas a ser aplicadas aos consumidores finais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 1000243-83.2018.8.26.0037
Voto n° 26219
diferenças que refletem no prazo do gás ao consumidor final. Frise-se: e todos
os reajustes, revisões ordinárias e extraordinários tarifários seguiram os estritos
parâmetros normativos, legais e contratuais, que regem o pacto concessório,
notadamente com a finalidade de manter o equilíbrio econômico financeiro do
contrato. Os procedimentos de revisão tarifária não foram concluídos pela
ARSESP em razão de determinações judiciais, concedidas em sede liminar em
favor da COMGÁS, bem como em favor da Associação da Indústria de
Cogeração de Energia - COGEN. A pretensão viola o princípio do pacta sunt
servanda (fls.1064/1112).
A apelante opõe-se ao julgamento virtual (fl.1129).
FUNDAMENTOS
1. Observo, inicialmente, que a apelante procedeu à complementação do
preparo (fls.1139/1142).
2. A Gás Brasiliano Distribuidora S/A aduz violação ao princípio da
dialeticidade porque a apelante reproduz seus argumentos iniciais, deixando de
impugnar especificamente sentença fundamentada na: (a) impossibilidade de
aplicação de tarifas de outras concessionárias, na medida em que essas tarifas
podem se valer de outras fontes de suprimento do produto (gás), o que impacta
diretamente no valor fixado; (b) atuação em consonância com o imposto pela
ARSESP, que se baseia em cálculos estipulados em contrato para chegar ao
valor final da tarifa; e (c) a apelante tinha ciência da possível modificação da
tarifa que lhe era cobrada pelo fornecimento do gás, tendo em vista a
modificação do valor do gás que é fixado unicamente pela Petrobrás por meio
de uma forma paramétrica que se vale de seis variáveis, não sendo a inflação
brasileira a única delas.
Prequestiona o art.1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a reiteração dos
argumentos da contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 1000243-83.2018.8.26.0037
Voto n° 26219
dialeticidade, sendo essencial que os argumentos guardem alguma pertinência
com a matéria decidida na sentença, como mostra a ementa do julgado:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA
DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE
DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15.
REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO
DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA
DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER
NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL.
1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de
danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta
ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de
imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável
ao promitente comprador.
2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em:
25/04/2017; aplicação do CPC/15.
3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação,
das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da
dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b) na
hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente
infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida.
4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o
trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da
matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior.
5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum
devolutum quantum appellatum, pois, por meio do recurso, somente se devolve
ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada.
6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas,
adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas,
na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da
ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível no 1000243-83.2018.8.26.0037
Voto n° 26219
recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao
princípio da dialeticidade.
7. É essencial, todavia, que as razões recursais da apelação guardem alguma
pertinência com a matéria decidida na sentença.
8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a
fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente
ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais
extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda
que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão
judicial de mérito.
9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação
sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à
fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento
a respeito da matéria.
10. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1665741/RS, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe
05/12/2019)
Do relatório das razões verifica-se que os fundamentos apontados não
foram especificamente impugnados pela apelante que realmente reproduz seus
argumentos iniciais. Porém, os argumentos reproduzidos evidenciam seu
inconformismo com os reajustes tarifários, guardando pertinência com a
questão decidida na sentença.
Afasto, portanto, a alegação de violação ao princípio da dialeticidade.
3. Alega a apelante que, diante da intempestividade da contestação da
ASERSP, da ausência de contestação Gás Brasiliano Distribuidora S/A e
diante da natureza privada da relação, devem ser aplicados os efeitos da revelia,
nos termos do art.344 do Código de Processo Civil, eis que ausentes as
hipóteses do art.345 do mesmo diploma legal.
Sem razão, pois, como bem decidido, a demanda versa direitos
indisponíveis, o que afasta os efeitos da revelia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Cível no 1000243-83.2018.8.26.0037
Voto n° 26219
4. Aduz também a apelante cerceamento de defesa com o julgamento
antecipado, porque expressamente requereu provas pericial e documental; o
próprio magistrado afirmou que a alegação de excessividade da cobrança exigia
dilação probatória, não obstante, julgou antecipadamente o feito, violando o
art.5o, inciso LV, da Constituição Federal.
Gás Brasiliano Distribuidora S/A refuta a alegação, sustentando que a
própria apelante requereu o julgamento antecipado da lide, operando-se a
preclusão consumativa quanto a produção de provas e, ainda, porque o pedido
de produção de provas foi protocolado após o decurso do prazo para
especificação.
A apelante requereu o julgamento imediato de forma antecipada da
demanda ao sustentar a revelia (fls.766/768), mas, na especificação de provas,
requereu perícia para demonstração da ilegalidade dos aumentos tarifários e
documental consistente na juntada pelas apeladas dos processos administrativos
que deram origem aos pedidos e autorizações dos aumentos de tarifas
consubstanciados nas resoluções impugnadas. (fls.964/965)
O despacho de especificação das provas foi disponibilizado em
23.11.18 sem fixação de prazo para realização do ato.
De acordo com art.218, par.3o, do Código de Processo Civil, inexistindo
preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo
para a prática de ato processual a cargo da parte.
A petição de especificação de provas da apelante foi protocolada em
14.1.19, sendo, portanto, intempestiva.
Outrossim, é certo que, no agravo de instrumento referente à
antecipação de tutela, foi observado que havia necessidade de eventual perícia
técnica para aferição da observância dos princípios da modicidade tarifária e
equilíbrio econômico financeiro da concessão.
Todavia, diante dos termos da sentença e examinando mais
profundamente o contrato, verifico que suas cláusulas já justificam todo o
ocorrido e não é necessária qualquer outra prova além dos documentos já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Apelação Cível no 1000243-83.2018.8.26.0037
Voto n° 26219
constantes pelos autos.
Sendo assim, o julgamento antecipado não acarretou qualquer
cerceamento de defesa.
5. Quanto ao mérito, sentença está assim fundamentada:
“(...)
A ação é improcedente.
Em que pese as alegações da autora, os reajustes tarifários relacionados ao
fornecimento do gás natural observam, com o devido rigor, as cláusulas
constantes no contrato firmado, não sendo simplesmente impostos de forma
aleatória ou impositiva.
Com relação as empresas fornecedoras de gás, não há como vincular as
tarifas por elas cobradas, porque podem se valer de outra fonte de suprimento
do produto, se assim escolherem, possuindo livre negociação de contratação, o
que impacta diretamente no valor da tarifa final ao consumidor, sendo ainda
que certamente, outros fatores podem influir na fixação da tarifa final
cobrada.
No tocante aos reajustes tarifários, ocorrem a cada cinco anos contados no
início do contrato, e anualmente ocorre o reajuste dos valores da margem de
distribuição, agindo a requerida Gás Brasiliano de acordo com o imposto pela
ARSESP e esta última se baseando nos cálculos estipulados para chegar ao
preço final, como está autorizada a fazer.
A requerente, quando da celebração do contrato, tinha ciência da possível
modificação da tarifa lhe era cobrada pelo fornecimento do gás, tendo em
vista a modificação do valor do gás que é fixado unicamente pela Petrobrás
por meio de uma forma paramétrica que se vale de seis variáveis, não sendo a
inflação brasileira, como alegado na inicial, a única delas. A elevação do
preço do petróleo no mercado internacional impacta diretamente no valor do
gás fornecido às concessionárias. Desta forma, percebe-se que as requeridas
não têm o poder de interferir no valor no gás, devendo a autora cumprir as
obrigações assumidas no contrato.
Enfim, os reajustes tarifários provisórios servem para garantir a
intangibilidade do equilíbrio econômico-financeiro enquanto não realizada a
revisão contratual, valores estes que serão oportunamente compensados por
ocasião da conclusão da referida revisão, desde que verificado prejuízo.
Não há, pois, base legal para a revisão desejada pela autora.
Ante o exposto, julgo a ação IMPROCEDENTE.” (fl.968).
Conforme bem observou, o contrato prevê os critérios para os reajustes
tarifários e foi observado.
Além disso, as fornecedoras podem buscar outra fonte de suprimento de
gás, contratando livremente e fazendo repercutir custo na tarifa final ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Apelação Cível no 1000243-83.2018.8.26.0037
Voto n° 26219
consumidor, também influenciada por outros fatores.
Os reajustes tarifários têm periodicidade quinquenal, contando-se do
início do contrato. Mas os reajustes da margem de distribuição são anuais e a
Gás Brasiliano chegou ao preço final, observando as determinações e
autorizações da agência reguladora.
Diante dos termos do contrato a autora sabia que a modificação da tarifa
a ser paga pelo fornecimento do gás, seria influenciada pelo valor fixado pela
Petrobrás a partir de seis variáveis, sendo a inflação brasileira apenas uma
delas.
As rés não interferem no valor do gás que sofre também o impacto do
preço do petróleo no mercado internacional.
Por esta razão, não pode a concessionária se esquivar das obrigações
assumidas no contrato, cujas cláusulas foram formuladas para dar estabilidade
às partes, diante de todos os riscos a serem enfrentados no fornecimento do gás.
Os reajustes tarifários provisórios servem para manter o equilíbrio
econômico-financeiro, enquanto não realizada a revisão contratual e haverá
eventual compensação, segundo contratualmente estipulado.
O aumento do gás natural não foi discricionário, como alega a apelante
e as rés não podem influir no preço do gás e do transporte fixado pela
Petrobrás, que também reflete na tarifa paga pelo consumidor final. Também
não pode a fornecedora se esquivar dos aumentos tributários em que consta
como contribuinte de direito e está obrigada ao recolhimento, além de outras
causas que levem a revisões e reajustes extraordinários, cujo reequilíbrio
também conta com previsão contratual.
Concessionárias diversas atendem a regiões territoriais diversas e
podem cobrar tarifas também diversas, uma vez que os custos de transporte e
distribuição também variam.
Áreas geográficas diversas, mercados distintos levam a contratos
também diversos firmados com a supridora que acabam refletindo no preço da
tarifa ao consumidor.
Pondera a apelante que os valores das tarifas de gás da Comgás e SC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Apelação Cível no 1000243-83.2018.8.26.0037
Voto n° 26219
Gás não tiveram a mesma alta e certamente tal ocorreu porque negociaram em
bases melhores com a supridora e com o transporte. Também os consumidores
podem negociar com a sua fornecedora ou alterar a sua fonte de energia, ou até
a base territorial, quando estão suportando custo maior e perdendo espaço para
a concorrência.
Se estão cientes de elevados e consecutivos resultados positivos e lucros
auferidos pela Gás Brasiliano no período, poderiam até com ela negociar em
outras bases, considerando sua situação particular.
A Constituição Federal realmente proíbe o abuso do poder econômico e
o aumento arbitrário do lucro (art. 173, par.4o) mas a Gás Brasiliano está
sujeita aos limites rígidos de seu contrato de concessão que não lhe permitem
abusar de monopólio com aval da ARSESP.
A sujeição também ao preço imposto pela Petrobrás, única fornecedora
do gás e ao preço do transporte, ambos não subordinados à agência reguladora
ré, impede que se vislumbre na tarifa que vem exigindo da autora prática de
condutas lesivas à concorrência, descritas no art. 36, incisos III e IV, e par.3o,
da Lei n° 12.259/11.
Não há aumento abusivo em uma tarifa ditada por seis variáveis
obrigatórias, algumas dependentes inclusive do mercado internacional. Cabe à
própria apelante defender-se na competição com outros concorrentes, não
podendo atribuir às rés violação ao princípio da livre iniciativa (inciso IV do
art.20, par.3o). Se os outros consumidores não estão sendo afetados, não se
configura a hipótese do julgado do Tribunal Regional Federal que decidiu pela
ilegitimidade de aumentos de tarifas, mas diante de nefastas consequências e
repercussões à sociedade em geral e aos consumidores em particular,
certamente não específica para um único consumidor.
Se a Gás Brasiliano não necessita dos aumentos perpetrados desde
12/2015 para viabilizar sua atividade de prestadora de serviço público, cabe à
apelante negociar com essa concessionária ou buscar outra fornecedora.
Não houve abuso no aumento tarifário, posto que devidamente
justificado no contrato que o autoriza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
Apelação Cível no 1000243-83.2018.8.26.0037
Voto n° 26219
Há processo de revisão tarifária pendente, mas a falta de conclusão
deste não é proposital. Por sinal, há julgado desta mesma Décima Câmara,
relatado
pelo
Desembargador
Paulo
Galizia,
Apelação
Cível
no
1019326-42.2015.8.26.0053,
afirmando
a
legitimidade
dos
reajustes
provisórios para manutenção do equilíbrio financeiro nesse interim, a saber:
“(...)
A impetrante insurge-se, outrossim, contra ato comissivo consistente na
autorização de reajuste anual provisório, o que teria afetado direito líquido e
certo de seus associados.
Ora, em relação ao mencionado ato comissivo, tem-se que a estipulação do
reajuste provisório está amparada na manutenção do equilíbrio do contrato
de concessão, com o que se busca assegurar a continuidade do contrato e, por
consequência, a preservação da segurança jurídica.
Como bem destacado no REsp no 1.248.237-DF, do qual foi relator o ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, j. em 18.9.2014:
‘A garantia de estabilidade da relação jurídico administrativa contratada
entre o Poder Concedente e a Concessionária é expressão clara do princípio
da segurança jurídica, assegurando àqueles que assumem a execução de um
serviço de interesse público a preservação das circunstâncias e expectativas
que levaram à assunção do pacto. A quebra da equação por ato omissivo ou
comissivo do Poder Concedente gera, por conseguinte, o dever de
recomposição do equilíbrio, não somente em nome da almejada segurança
jurídica como da inegável importância da continuidade da prestação do
serviço público.’
Bem por isso, para se manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de
concessão, foi realizado o ajuste provisório, aprovado pela Deliberação
ARSEPS no 494/2014.
Neste ponto, um importante senão essencial dado torna viável a adoção da
medida apresentada pelo impetrado: conquanto afirmado que está
fundamentado em índices supostamente distorcidos, a fixação do reajuste
provisório não viola o direito dos consumidores, tendo em vista que na
Deliberação no 575 ficou estipulado que:
‘Após a conclusão da revisão tarifária, os resultados obtidos serão aplicados e
realizados os ajustes e compensações devidas de todos os valores que
decorrem do ajuste provisório ora concedido, garantido o equilíbrio
econômico-financeiro da concessão no ciclo tarifário 2014-2019)’ (Art. 7o).
Essa conclusão não é afastada pelos termos da Deliberação ARSESP no 517
(fls. 973/975) e pelo documento de fls. 976/977, juntados pelo recorrente após
a prolação da sentença porque, conforme já destacado, haverá oportuna
compensação de valores, providência que, a propósito, impede a ocorrência de
enriquecimento sem causa.
Assim, de forma diversa da que afirma o recorrente, nesse ponto, não há que
se falar violação a direito líquido e certo e, portanto, em decretação da
nulidade da Deliberação 575/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
Apelação Cível no 1000243-83.2018.8.26.0037
Voto n° 26219
Cumpre observar, por fim, que o reconhecimento da omissão da ARTESP em
concluir tempestivamente o processo de revisão tarifária não gera, como
pretende a impetrante, a impossibilidade de se reajustar provisoriamente a
tarifa. A adoção desse equivocado entendimento acabaria por prejudicar o
fornecedor do produto, que não deu causa à omissão questionada e ora
reconhecida.
Dessa forma, tendo em vista que a inércia para conclusão do terceiro ciclo de
revisão tarifária acarreta inadimplemento do contrato de concessão e,
portanto, violação a direito líquido e certo dos usuários, de rigor a parcial
concessão da ordem a fim de que a autoridade apontada como coatora encerre
o terceiro ciclo de revisão tarifária, observado o prazo de 90 dias, mantida, no
mais, a r. sentença por seus fundamentos.
Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.”
Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, majorados em
R$500,00 os honorários fixados no Primeiro Grau (art.85, par.11, do Código de
Processo Civil).
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA